Tribunal: STF
Processo: Rcl 45587
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Belo Horizonte em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo 9069481.55.2018.8.13.0024, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 19 (documento eletrônico 1). 
    Narra o reclamante que o beneficiário ingressou com “ação ordinária contra o Município de Belo Horizonte [...], na qual se sustentou que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS teria sido majorada de forma ilegal pelo Decreto Municipal nº 15.433/13” (pág. 1 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Sustenta, ainda, o seguinte:
    “[...] conforme sustentado em sede recursal, por óbvio que não é o ato normativo editado pelo Poder Executivo que promove a majoração da TCR. Este simplesmente consigna o valor que foi determinado, seguindo-se a fórmula estabelecida na lei municipal para o cálculo do tributo, que leva em consideração, exatamente, os elementos próprios à individualização do serviço público, já que o mesmo é específico e divisível, como reconhecido pela Súmula Vinculante nº 19. 
    Com efeito, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos foi instituída pela Lei Municipal nº 8.147/00, e passou a ser exigida pelo Município de Belo Horizonte a partir de 01/01/01” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Assim, defende que:
    “A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Belo Horizonte é absolutamente legal e constitucional, tendo o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se pronunciado, por várias vezes, especificamente sobre a constitucionalidade da TCR do Município de Belo Horizonte, por remunerar serviços públicos específicos e divisíveis, conforme previsão do art. 145, II, da CF/88. 
    [...]
    No caso da TCR, portanto, o limite a ser observado é o custo do serviço. Portanto, absolutamente equivocado o enfoque que o sentenciante conferiu à questão, de que o reajuste da TCR devesse ficar restrito à correção monetária” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer:
    “- a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão que contraria julgado dessa Suprema Corte ou para que se determine medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 CPC/15)” (pág. 10 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a ilegalidade do aumento da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) por meio de decreto, quando só poderia ser majorado por lei, violou o entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante 19.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão reclamada, verbis: 
    “No caso em tela, o reajuste da base de cálculo da TCR promovido pelo Município de Belo Horizonte entre o ano de 2013 e o ano de 2014 ocorreu por meio do Decreto Municipal nº 15.433, de 26/12/2013, correspondendo a um percentual de 45,44% (quarenta e cinco vírgula quarenta e quatro por cento), caracterizando um aumento do tributo, diante da extrapolação do índice oficial de correção monetária estabelecido para o ano de 2013, que foi calculado pelo IBGE em 5,91% (HTTP://www.portalbrasil.net.ipca.htm). 
    Pouco importa, no caso, ser a base de cálculo da TCR o custo do serviço porque, caracterizado o aumento da TCR por meio de decreto quando só poderia ser procedido por lei, tem-se como ilegal o ato administrativo, já que a medida só pode ser efetivada por meio de lei. 
    [...]
     Cabe, aqui, o esclarecimento de não se tratar de ‘inconstitucionalidade’ do art. 22 do indigitado Decreto nº 15.433/13 porque os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo Executivo (art. 84, IV, da CF) e demais atos normativos secundários não estão revestidos de autonomia jurídica a fim de qualificá-los como atos normativos suscetíveis de controle, devendo, assim, nem ser conhecida a ação. Trata-se de questão de legalidade, e referidos atos, portanto, serão ilegais e não inconstitucionais. Desta feita entendo que não há que se falar em reforma da sentença” (págs. 157 e 159 do documento eletrônico 2). 
    A Súmula Vinculante 19 dispõe:
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Nesse contexto, em análise detida dos autos, observo a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma invocado, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação.
    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44.
    3. Aderência estrita não verificada.
    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl 24.176-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2. Agravo interno desprovido” (Rcl 26.254-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADIS 1.770 e 1.721. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. 
    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes.
    2. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento das ADIs 1.770 e 1.721 e decisão que julga improcedente a ação rescisória ante a ausência de configuração dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 485, V, do CPC.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 9.342-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Assinalo, por fim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Com esse mesmo entendimento, cito: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator